Tribunal: TJMT
Processo: 1023445-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023445-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Multas e demais Sanções, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSIMERY NUNES MIOTO GRIGOLETTO - CPF: 016.838.941-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVANTE), L. M. G. - CPF: 122.941.271-96 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), L. M. G. - CPF: 122.943.771-17 (AGRAVADO), DAIANE MARQUES RODRIGUES - CPF: 015.340.581-33 (ADVOGADO), DAIANE MARQUES RODRIGUES - CPF: 015.340.581-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CLAUDIA - CNPJ: 01.310.499/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que determinou o fornecimento de alimento especial
Neocate
para crianças gêmeas diagnosticadas com alergia à proteína do leite de vaca (APLV) e gastroenterite.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a admissibilidade recursal; (
ii
) a legalidade da decisão que obriga o ente público a fornecer alimento especial não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir

3.
Preliminarmente, foram rejeitadas as arguições de ausência de interesse processual e inépcia da inicial, porquanto: i. Configurou-se o interesse processual pela necessidade de intervenção jurisdicional após inexitosa tentativa administrativa;
ii
. A petição inicial apresentou pedido determinado, com exposição lógica dos fatos e fundamentos jurídicos.

4.
No mérito, o direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, configura dever estatal fundamental, fundamentado no princípio da dignidade humana. A tutela jurisdicional evidenciou: i. Comprovação técnica da necessidade do alimento especial mediante laudo médico;
ii
. Urgência do tratamento para crianças com condição clínica específica;
iii
. Inexistência de protocolo específico do Ministério da Saúde para distribuição do insumo;
iv
. Registro do medicamento na ANVISA e avaliação favorável pela CONITEC.

IV. Dispositivo e tese

5.
Recurso parcialmente provido para: i. Delimitar os bloqueios judiciais ao menor orçamento entre três distintos;
ii
. Condicionar o custeio à comprovação trimestral de prescrição médica atualizada.

Tese de julgamento
:

"
1.

O direito à saúde, enquanto garantia constitucional, impõe ao Estado o dever de fornecer tratamentos essenciais, mesmo que não padronizados pelo SUS, quando comprovada necessidade mediante laudo médico;

2.
A solidariedade entre entes federativos permite que qualquer um deles seja acionado para garantir o direito à saúde;

3.
O fornecimento de tratamento deve ser periodicamente reavaliado, com renovação de prescrição médica;

4.
É possível a imposição de condicionantes ao fornecimento de tratamento médico para otimizar o uso de recursos públicos.
"

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; CPC, art. 300; art. 330, §1o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux (Tema 793); TJMT, N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 05.11.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1002028-41.2025.8.11.0041 ajuizada por
L. M. G.

e
L. M. G.
,

representad
a
s por sua genitora, em desfavor do ora agravante e do Município de Cláudia, deferiu

o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos
, solidariamente,

custeiem o
a
limento
e
special

Neocate
, conforme prescrição médica
, no prazo de 5 (cinco) dias
.

O agravante argui preliminarmente a inépcia da inicial sob o argumento de pedido genérico, assim como a falta de interesse processual diante da ausência de requerimento administrativo e da não demonstração de demora excessiva por parte da Administração Pública.

Sustenta que se trata de serviço eletivo e não ficou demonstrada a urgência ou emergência, que o insumo não é fornecido pelo SUS e o laudo médico é insuficiente quanto à imprescindibilidade do uso do produto pleiteado, bem como que não ficou demonstrada a incapacidade financeira da parte autora.

Defende
a impossibilidade de escolha de marca ou modelo, o direcionamento da obrigação ao ente municipal em consonância com as
regras administrativas de repartição de competências, a necessidade de renovação periódica da prescrição médica a cada 3 (três) meses, que, em eventual bloqueio de valores e levantamento de recursos, a liberação seja gradual e precedida de prestação de contas, bem como a determinação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação em razão da necessidade de procedimento licitatório.

Assim, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pelo provimento para reformar a decisão impugnada.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id.
300324431
).

Certificado o decurso de prazo para a

parte agravada apresentar resposta ao recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer pelo
provimento parcial do recurso (Id.
320458852
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,

c
uida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n.
1002028-41.2025.8.11.0041 ajuizada por
L. M. G.

e
L. M. G.
,

representad
a
s por sua genitora, em desfavor do ora agravante e do Município de Cláudia, deferiu

o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos
, solidariamente,

custeiem o alimento especial
Neocate
, conforme prescrição médica, no prazo de 5 (cinco) dias.

Da
alegada
ausência de interesse processual.

Como cediço, o interesse como condição da ação, deve ser material e processual. O autor deve ter necessidade do bem que reivindica, assim como deve necessitar da intervenção do Estado para obter este bem.

Dessa forma, o
interesse
se
materializa pelo binômio necessidade/utilidade e pela adequação do provimento jurisdicional ao fim pretendido.

No caso dos autos, descabe falar em ausência de interesse processual da parte autora, ora agravada, uma vez que esta não obteve sucesso na esfera administrativa quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado; precisou ingressar com ação judicial para assegurar o direito à saúde.

Rejeito a arguição de ausência de interesse processual.

Da alegada inépcia da inicial.

No que diz respeito
à
preliminar de inépcia levantada pelo
Estado de Mato Grosso
, verifico
que
a petição inicial não contém pedido genérico, bem como da exposição dos fatos constante da petição inicial decorre logicamente a conclusão do pedido, não restou evidenciado a incidência de nenhuma das hipóteses do art. 330, §1o, do CPC.

Rejeito a arguição de inépcia da inicial.

Mérito.

Infere-se dos autos de origem
que as crianças, gêmeas,
com três meses
à época da propositura da ação
,
apresenta
m
forte
alergia à proteína do leite de vaca – APLV
(CID K90.4), “gastroenterites e colites não infecciosa”

(CID K.52),
e necessitam usar o alimento especial
Neocate
.

O d. Juízo de origem, com base no parecer favorável do NAT, deferiu o pedido de tutela de urgência por considerar que ficaram demonstrados os requisitos ensejadores da medida pleiteada (art. 300 CPC).

Pois bem.

Com efeito, a saúde da população é dever do Estado (
lato sensu
) e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para seu bem-estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco.

O artigo 196 da Constituição Federal consagra o direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor sofrimento.

No caso concreto, verifica-se
que
a pretensão formulada pelas
autoras
está fundamentada em prova técnica consubstanciada em relatório médico que demonstra a necessidade e a urgência da prestação obrigacional postulada, considerando o quadro clínico de
a
lergia à
p
roteína do
l
eite de
v
aca (APLV) diagnosticado nas menores.

Registra-se que a
documentação acostada aos autos comprova tanto a necessidade quanto a imprescindibilidade do fornecimento da fórmula láctea infantil, cuja ausência acarretaria grave risco à integridade física das
criança
s

recém-nascidas
,
bem como a negativa administrativa da Secretaria de Saúde do Município de Cláudia
.

O fato de o insumo
não ser padronizado pelo SUS não é suficiente para afastar
a obrigação do Estado de fornecê-lo
, uma vez que se trata de uma situação excepcional e comprovada por laudo médico.

Assim, n
este momento processual, pelo atendimento ao
T
ema 106 do STJ,
uma vez que demonstrada a
imprescindibilidade do insumo pleiteado
, mormente considerado q
ue há elementos suficientes que atestem a incapacidade financeira da parte assistida para custear o tratamento
requisit
ado
, n
ão justifica a
reforma
da decisão impugnada.

Ademais, informa o parecer favorável do
Núcleo de Apoio Técnico (NAT),
que apesar de o SUS não assegurar nenhuma fórmula, o tipo
de
fórmula alimentar pleiteada

possui registro na ANVISA e
foi
avalia
da favoravelmente pela CONITEC,
conforme Portaria SCITIE/MS n
.
67, de 23 de novembro de 2018, para crianças de 0 a 24 meses com alergia à proteína do leite de vaca (APLV) no âmbito do SUS
, porém o Ministério da Saúde não publicou protocolo clínico definindo o ente responsável pela distribuição do insumo. (Id.
185310837
– autos de origem).

Realça-se que
a probabilidade do direito
da parte autora, ora agravada,
se evidencia pelos fatos alegados e documentos juntados, deles transparecendo a razoabilidade e plausibilidade do direito invocado, em especial a pretensão de direitos com base na Constituição Federal, em seu art. 196 que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado.

O perigo da demora, por sua vez, fica evidenciado diante dos graves prejuízos que o não tratamento adequado poderia trazer
à
s
paciente
s
, o que não se pode deixar acontecer, não só pelos direitos e garantias constitucionais, mas inclusive em razão do princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição Federal estabelece um dos princípios fundamentais do direito à saúde em nosso ordenamento jurídico, que é a sua universalidade, consistindo na garantia de acesso de toda e qualquer pessoa a todo e qualquer serviço de saúde.

Assim, tem-se que
ficaram demonstrados os requisitos para deferir a tutela de urgência postulada pel
a s autor a s agrava da s
, notadamente o fundado receio de dano irreparável.

De outro giro,
o
entendimento firmado pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, de relatoria do Ministro Luiz Fux, que deu origem ao Tema 793, pacificou a questão ao determinar que qualquer dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – possui legitimidade para figurar no polo passivo dessas ações, de forma isolada ou conjunta.

Diante desse contexto, conclui-se que o ente público estadual, no caso em questão, deve assumir, solidariamente, os custos relacionados ao tratamento médico d
as
paciente
s
.
Dessa forma
, o direcionamento da obrigação
também
ao Estado
de Mato Grosso
não se mostra desarrazoado, considerando-se a urgência da situação narrada na petição inicial.

Ressalta-se que esta
c
. C
âmara
já decidiu no sentido de manter o fornecimento de leite especial diante da urgência e necessidade comprovadas
, bem como a solidariedade dos entes públicos para a dispensação do insumo
. Nesse sentido:
(TJMT N.U 0015052-29.2016.8.11.0055, Rel.: Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara
d
e Direito Público
e
Coletivo,
j
ulgado em 5/11/2018,
p
ublicado no DJE 13/11/2018).

Na mesma linha,
a princípio,
verifica
-se que a decisão ora agravada estipula prazo razoável para o fornecimento do suplemento alimentar pleiteado, que visa resguardar o direito das
crianças
, considerada a urgência que o caso requer.

Por outro lado, considerando que o pedido
é
de tratamento de longo prazo, prudente a renovação da prescrição médica, a cada 3 (três) meses, a fim de analisar a sua efetividade, bem como a necessidade do paciente, para evitar gastos públicos desnecessários.

Necessário delimitar também que eventuais bloqueios de verbas sejam realizados sobre o menor orçamento apresentado de, no mínimo, 3 (três), e apenas para custeio do tratamento deste período, após a efetiva comprovação de prescrição médica atualizada.

Por corolário, devem, tanto a parte autora, quanto a empresa beneficiada, ser compelidas a prestar contas, sob pena de paralisação do custeio do tratamento.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para:

1.
Delimitar que os bloqueios judiciais de valores públicos, se necessários, recaiam sobre o menor orçamento apresentado dentre, no mínimo, três orçamentos distintos, e que digam respeito apenas ao custeio do período de três meses, condicionados à comprovação de prescrição médica atualizada, vedada a fixação genérica ou de caráter permanente;

2
. Estabelecer que a prescrição médica do tratamento deverá ser renovada trimestralmente, de modo a verificar a permanência da necessidade
do suplemento alimentar
e a efetividade do tratamento, podendo ser suspenso o custeio em caso de ausência de nova recomendação profissional idônea
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025